Tribunal: TCU
Processo: 007.333/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de acórdão que tratou do levantamento de Governança Pública em âmbito nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento dos subitens 9.1, 9.3 e 9.4 do Acórdão 1273/2015-TCU-Plenário , que envolveram recomendações e determinações às unidades jurisdicionadas para aprimorar a governança em seus respectivos âmbitos de atuação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as deliberações contidas nos subitens 9.1, 9.3 e 9.4 do Acórdão 1273/2015-TCU-Plenário pela Casa Civil da Presidência da República, pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União e pelo Ministério da Economia; 9.2. considerar cumpridas as deliberações contidas nos subitens 9.1 e 9.4 do referido Acórdão pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, ao Ministério da Economia, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público. 9.4. apensar, com base no inciso III do art. 5o da Portaria-Segecex 27/2009, os presentes autos ao TC Processo 020.830/2014-9 , no qual foram proferidas as deliberações aqui monitoradas.